Tribunal: TJMT
Processo: 1034429-69.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034429-69.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Assistência Judiciária Gratuita, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALCIMAR GOLDONI - CPF: 452.012.269-49 (EMBARGANTE), BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB - CPF: 781.552.159-20 (ADVOGADO), OLIDES CARBONERA GOLDONI - CPF: 017.069.239-61 (EMBARGANTE), ANGELA TEREZINHA SALVADOR - CPF: 651.554.591-68 (EMBARGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DÁLCIO TAVARES SALVADOR (EMBARGADO), EDIVANA CLAUDIA SALVADOR LANGE - CPF: 720.637.261-91 (EMBARGADO), SANDRA MARA SALVADOR SEGNER - CPF: 723.744.111-68 (EMBARGADO), MARCELO PEDRO SALVADOR - CPF: 014.000.411-47 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RICARDO LUIS LOPES KFOURI - CPF: 004.744.329-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1034429-69.2020.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OPOSIÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO - REQUISITOS – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES – OPOENTES QUE NÃO SE ENQUADRAM NA CONDIÇÃO DE TERCEIRO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2º E 11, CPC – MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão das partes.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1034429-69.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: ALCIMAR GOLDONI, OLIDES CARBONERA GOLDONI

EMBARGADO: ANGELA TEREZINHA SALVADOR, ESPÓLIO DE DÁLCIO TAVARES SALVADOR, EDIVANA CLAUDIA SALVADOR LANGE, SANDRA MARA SALVADOR SEGNER, MARCELO PEDRO SALVADOR, BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Alcimar Goldoni e Olides Carbonera Goldoni
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – OPOSIÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO - REQUISITOS – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES – OPOENTES QUE NÃO SE ENQUADRAM NA CONDIÇÃO DE TERCEIRO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2º E 11, CPC – MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO

A decisão de saneamento do processo só será proferida se o magistrado excluir a possibilidade de julgamento imediato do feito, após a apresentação da defesa.

Se a produção de provas se revela desnecessária, não existe o vício do cerceamento de defesa.

A oposição se caracteriza pela pretensão que o terceiro tem sobre a coisa ou direito em controvérsia. Ausente à controvérsia, bem como a condição de terceiro, falta aos opoentes o interesse processual.

Alega que o v. acórdão se mostra omisso, ao não se ater ao aspecto central da insurgência, qual seja, o impasse processual criado na primeira instância em relação ao instrumento de cessão de direitos. Realça que os apelados, ora embargados, não estão contemplados no título executivo judicial, a oportunizar a promoção da liquidação de sentença.

Aduz, assim, que se utiliza dos declaratórios para que se enfrente a questão sob o ponto de vista do princípio da primazia da resolução do mérito, previsto nos artigos 4º e 6º, do CPC, porquanto, o v. acórdão, ao extinguir o feito sem resolução de mérito, acaba por violar dispositivos mencionados na medida em que não resolve ponto essencial da lide.

Sustenta que o v. acórdão apresenta contradição, ao admitir que a oposição seja movida em sede de liquidação de sentença que,
“por sua vez, dada sua natureza e teor no caso concreto, evidenciam que embargados e Banco do Brasil litigam pelo direito supostamente estampado no instrumento de cessão e que indubitavelmente não caracteriza procedimento de jurisdição voluntária”
.

Aduz, de outra via, ser imprescindível esclarecer obscuridade no ponto em que consigna que
“os opoentes são beneficiários, do mesmo modo que os primeiros opostos, da sentença objeto da liquidação”
.

Assevera que o fundamento para o ajuizamento da oposição é justamente o fato de que os embargados não são beneficiários da parte ilíquida da sentença e, por isso, não poderiam postular a liquidação do título executivo judicial.

Por fim, diz que foi omitida a tese veiculada quanto a desproporção e necessidade de readequação dos honorários advocatícios por meio de um exame equitativo.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados e conferido efeitos modificativos, entender pelo cabimento da oposição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1034429-69.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os
embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Na hipótese, a sentença apelada extinguiu, sem julgamento de mérito, por ausência de interesse processual, a Oposição ajuizada pelos aqui embargantes, Alcimar Goldoni e outra, contra Angela Terezinha Salvador, Espólio de Dálcio Tavares Salvador, Edivana Cláudia Salvador Lange, Sandra Mara Salvador Segner e Marcelo Pedro, com a condenação dos opoentes nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O v. acórdão manteve a r. sentença sob o fundamento de que na oposição manejada pelos ora embargantes não se visualizou a controvérsia entre as partes, requisito essencial para o seu prosseguimento. Nesse sentido, consignou-se:

Forçoso concluir, assim, pela ausência de interesse processual dos opoentes, porquanto a controvérsia não se dá entre os opostos, mas entre os opoentes e os primeiros opostos, ao pretender para si a condenação integral imposta à instituição bancária.

Logo, se não presentes os requisitos para o manejo da oposição, de rigor a sua extinção, sem resolução de mérito. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL - OPOSIÇÃO - REQUISITOS NÃO OBSERVADOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Aquele que pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, deve oferecer oposição contra ambos em litisconsórcio passivo necessário, até a sentença. 2. Depois de proferida a sentença nos autos em que litigam os opostos, descabe a propositura de ação pelo terceiro (opoente) por falta de interesse processual, situação que enseja a extinção do processo sem resolução de mérito. (TJMG - Apelação Cível 1.0290.17.001904-3/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2018, publicação da súmula em 04/05/2018)

INVENTÁRIO – OPOSIÇÃO – Inadequação da via eleita – Procedimento de jurisdição voluntária – Ausência de controvérsia entre as partes – Intervenção de terceiro que não se aplica – Sentença de extinção mantida, reduzido o valor da verba honorária – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJSP; Apelação Cível 4008090-38.2013.8.26.0562; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 13/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017)

Necessário ponderar, ainda, que os opoentes são beneficiários, do mesmo modo que os primeiros opostos, da sentença objeto de liquidação, ou seja, é parte na relação de direito material, o que afasta a condição de terceiros a autorizar o manejo da oposição.

Ora, ao que se evidencia, a pretensão dos embargantes, tanto nas suas razões do recurso, como nestes declaratórios, é que se incursione na matéria de mérito da oposição, que ficou obstada ante o reconhecimento da falta de interesse processual.

Por sua via, no que toca a condenação em honorários advocatícios, o v. acórdão expressamente afastou a aplicação do disposto no § 8º, do art. 85, do CPC, como consignado:

Por fim, necessária a manutenção da verba honorária fixada no julgado de origem, ante o princípio da causalidade. A toda evidência, não se pode dizer que os opostos deram causa a ação. De outra via, os honorários foram fixados em observância ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC e não há margem para aplicação do § 8º, por não se tratar de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, baixo valor da causa.

Mantém-se assim, os honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, que aqui majora-se para 11%, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

Assim, não há vício a ser sanado.

O que os embargantes denominam de omissão, contradição e obscuridade, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDOS.

1. Sustenta a parte embargante omissão no julgado, já que não houve determinação para processamento do recurso extraordinário interposto.

2. O inconformismo do particular não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido, não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

3. É atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 270 do RISTJ, decidir sobre a admissibilidade do recurso extraordinário, cabendo agravo caso não seja admitido.

4. Embargos de declaração improvidos.
(EDcl no AgInt no AREsp 1280125/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021)

Cumpre realçar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022